Tribunal: TJBA
Processo: 8004487-27.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004487-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: KEPLER ROBERTO HEINE DE OLIVEIRA SEABRA e outros (18)

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO, ELISANGELA AMARAL CONTE

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. REVISÃO REMUNERATÓRIA FUNDADA EM ISONOMIA. CONTRARIEDADE A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando desconstituir acórdão proferido em Ação Ordinária que reconheceu a militares estaduais inativos o direito ao recebimento de reajustes em seus soldos e gratificações (GAP), com base no princípio da isonomia e em interpretação extensiva de dispositivos legais estaduais. A parte autora alegou violação à tese firmada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral, que veda ao Judiciário conceder reajustes salariais a servidores públicos sob fundamento de isonomia. O réu sustentou decadência da ação e a inaplicabilidade da rescisória em razão da Súmula 343 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Ação Rescisória foi proposta tempestivamente, à luz da exceção prevista no § 8º do art. 535 do CPC/2015; (ii) analisar se o acórdão rescindendo contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral, autorizando sua desconstituição com base no art. 966, V, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção prevista no art. 535, § 8º, do CPC/2015 autoriza a propositura da Ação Rescisória no prazo de dois anos a contar da publicação do acórdão do STF em controle concentrado ou repercussão geral, mesmo que posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A Ação Rescisória foi proposta dentro do prazo excepcional previsto no art. 535, § 8º, do CPC, tendo em vista que o acórdão paradigma (RE 976.610/BA – Tema 984) foi publicado em 25/02/2019, e a demanda foi ajuizada em 23/02/2021.

O acórdão rescindendo fundamentou-se no princípio da isonomia para estender reajustes remuneratórios a militares inativos, contrariando a tese firmada pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral, que veda ao Poder Judiciário conceder aumentos salariais com base em isonomia sem previsão legislativa.

A decisão rescindenda configura violação à literal disposição constitucional (art. 37, X, da CF/1988), ao permitir o pagamento de vantagens sem amparo legal específico.

A jurisprudência do STF admite a rescisão de julgados mesmo com repercussão em verbas alimentares, quando há afronta a precedente vinculante.

O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02/TJ/BA) reforça o entendimento de que a incorporação de parcelas ao soldo dos policiais militares não gera direito à revisão automática da GAP, inexistindo majoração global que justifique o pleito dos autores da Ação Ordinária.

A procedência da Ação Rescisória impõe novo julgamento da Ação Ordinária, nos termos do art. 974 do CPC, conduzindo à improcedência do pedido originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A publicação de acórdão do STF em repercussão geral posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda autoriza a propositura da Ação Rescisória no prazo de dois anos, conforme o art. 535, § 8º, do CPC/2015.

Viola a literal disposição constitucional e tese fixada em repercussão geral o acórdão judicial que estende vantagens remuneratórias com base em isonomia sem amparo legislativo.

A concessão judicial de reajustes salariais a servidores públicos com base na isonomia, sem previsão legal específica, contraria a tese do Tema 984 da Repercussão Geral, autorizando o ajuizamento de Ação Rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 966, V; 975,
caput
; 535, § 8º; 974.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2018; TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), Rel. Des. Márcia Borges Faria, DJe 08.05.2024; TJBA, AR nº 8004079-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004487-27.2021.8.05.0000
, em que figuram como acionante o ESTADO DA BAHIA, e como acionados, KEPLER ROBERTO HEINE DE OLIVEIRA SEABRA e outros (18).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, com fulcro no Tema 984 do STF, e, por consequência,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA
SOB Nº 0066463-23.2011.8.05.0001
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11